Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Embriaguez ao volante. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Perícia. Omissão na classificação do artefato. Apelação provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, e 20 dias-multa, além de suspensão da habilitação pelo prazo de 3 meses, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e embriaguez ao volante.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta do réu se subsume ao tipo penal imputado na denúncia - art. 16, § 1o, IV, da L. 10.826/03.
III – Razões de decidir
3. Portar arma de fogo com numeração suprimida amolda-se ao tipo penal do art. 16, § 1o, IV, da L. 10.826/03, sendo irrelevante a natureza da arma - uso permitido ou restrito.
IV – Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 14 e art. 16, § 1o, IV; L. 9.503/97, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 231; AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024; TJDFT, acórdão 1981098, 0722578-95.2024.8.07.0003, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025.